Tribunal: TJDFT
Processo: 0717046-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717046-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA, contra despacho proferido nos autos do cumprimento de sentença de no 0720787-96.2021.8.07.0003, em que contende com ADVOCACIA BELLINATI PEREZ. Por meio do despacho agravado, o juízo a quo nada proveu acerca do pedido de levantamento dos valores pelo executado, conforme ID 230804342. Confira-se: “Nada a prover acerca do pedido do executado, visto que o presente feito já fora extinto pelo pagamento, conforme sentença de ID 175340685. Retornem, pois, os autos ao arquivo definitivo. Dê-se ciência pelo prazo de 5 (cinco) dias.” Em face de tal manifestação, a parte prestou esclarecimentos e reiterou o pedido de expedição de alvará para transferência de valores em seu favor (ID 231733578), após o que o magistrado proferiu segundo despacho de nada a prover, pelos mesmos fundamentos já expostos, e determinou o retorno dos autos ao arquivo (ID 232031371). Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita; b) a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, impedindo a expedição de alvará ao banco até o deslinde da causa; c) a reforma da decisão agravada, para determinar a expedição do competente alvará de transferência do valor total disponível da conta judicial em anexo, em nome do seu patrono, Dr. Josserand Massimo Volpon, OAB/GO 30.669, para a devida transferência do montante, haja vista que o contrato já se encontra quitado, e posterior arquivamento do feito. Sustenta que ajuizou ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação da tutela e consignação em pagamento, objetivando reduzir os encargos previstos no contrato firmado com o Banco Pan para aquisição de veículo. Todavia, no transcorrer da lide, as partes consensualmente optaram pela liquidação antecipada da dívida através do pagamento diretamente com a instituição financeira. Após o pagamento do boleto para liquidação do contrato, a agravante manifestou nos autos de origem, noticiando que o contrato fora devidamente liquidado e requereu o levantamento dos valores depositados. O juiz, no entanto, indeferiu o requerimento. Alega que a decisão agravada ofende os princípios da lealdade e boa-fé, além de configurar locupletamento ilícito pelo agravado. Argumenta que a expedição de alvará em favor da agravante é medida justa e necessária para evitar prejuízos e garantir a segurança jurídica (ID 71332246). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC), não se incluindo os despachos processuais. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar o feito. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença desencadeado por ADVOCACIA BELLINATI PEREZ em desfavor do agravante, objetivando o pagamento dos honorários advocatícios reconhecidos como devidos no bojo da ação de modificação de cláusula contratual ajuizada pelo autor, ora agravante, julgada improcedente com trânsito em julgado na data de 25/07/2022 (ID 159300674). Após a realização de bloqueio de valores via SISBAJUD, sem que a parte executada tenha se manifestado acerca da rejeição de sua impugnação à penhora (ID 172426199), sobreveio sentença de extinção da execução pelo pagamento, em 17/10/2023, com determinação de expedição de alvará em favor da parte credora (ID 175340685), a qual transitou em julgado em 13/11/2023 (ID 178342618). Após o devido cumprimento do alvará de levantamento eletrônico em 15/07/2024 (ID 204071949), a parte agravante peticiona em 27/03/2025 afirmando a ocorrência de “acordo realizado via assessoria de cobrança do Banco Requerido”, sem a confecção de minuta e pago mediante boleto bancário, razão pela qual não existiria qualquer débito entre as partes, tendo a lide perdido o objeto. Requereu, na oportunidade, a homologação do acordo a fim de evitar custas processuais finais, e a expedição de alvará dos valores consignados em juízo para levantamento em seu favor (ID 230611511). Diante da conjuntura narrada, resta patente a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto o despacho recorrido nada proveu quanto ao pedido da parte, diante da prévia extinção da execução pelo pagamento, tendo apenas determinado o retorno dos autos ao arquivo. Assim, ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Nesse sentido, segue julgado desta Corte: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL QUE DECLAROU NADA HAVER A PROVER EM RELAÇÃO AO PEDIDO DA EXECUTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento judicial de nada a prover. 2. O ato judicial que afirma que não há nada a prover em relação ao pedido da executada é considerado um despacho de mero expediente, sobre o qual não admite a interposição de agravo de instrumento, ante a ausência de cunho decisório e de enquadramento das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 2.1. No caso, a via recursal eleita é manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (0729189-73.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 11/02/2025.) -g.n. Vislumbra-se, ademais, a ocorrência de outro óbice instransponível a impedir o regular processamento do recurso de agravo de instrumento, concernente à preclusão. Com efeito, eventual alegação de enriquecimento ilícito da parte adversa deve ser formulada por meio da ação cabível, sendo o agravo de instrumento via inadequada para combater questões já acobertadas pela coisa julgada após certificado o seu trânsito. Em sentido semelhante, colaciona-se julgado deste TJDFT: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESSARCIMENTO DE REPAROS REALIZADOS NO IMÓVEL. RECONVENÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINTA. TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA PRECLUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Nos termos do artigo 343 do Código de Processo Civil, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, desde que a matéria seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. 2. De acordo com o artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil, nos embargos à execução, o executado poderá alegar excesso de execução de valores supostamente cobrados a maior na ação de execução. 3. A demanda de origem trata de ação de cobrança, que tem por objeto o ressarcimento dos reparos realizados no imóvel locado. 3.1. Incabível, em sede de reconvenção, requerimento que não seja conexo com os fundamentos da petição inicial ou com a tese de defesa apresentada em contestação. 4. Verificada que a ação de execução fora extinta por pagamento integral da dívida, com trânsito em julgado, a matéria acerca de eventual excesso acerca dos aluguéis cobrados na ação de execução encontra-se preclusa, por não ter sido alegada em momento oportuno. 4.1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 5. Não estando caracterizada quaisquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-se por incabível a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (0706751-87.2023.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 29/05/2023.) -g.n. Dentro deste contexto, nos termos dos art. 932, III, art. 203, art. 1.002 e art. 1.015 do CPC, não conheço do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2025 17:33:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador